Tribunal: STF
Processo: Rcl 92549
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Reinaldo Onofre do Carmo e Cruz em face de decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos da Ação Popular nº 1084266-64.2025.8.26.0053.
O reclamante alega que ajuizou a ACO nº 3742 perante esta Suprema Corte, a qual reconheceu sua incompetência originária e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual, consignando expressamente que o pedido de tutela provisória deveria ser apreciado pelo juízo competente.
Sustenta que, apesar da demonstração do desvio de receitas públicas e do inadimplemento da outorga, o Juízo de origem indeferiu a tutela provisória requerida, circunstância que, segundo afirma, esvaziaria a decisão proferida por esta Corte.
Ao final, requer, liminarmente, a “a suspensão imediata da emissão de boletos e da arrecadação pela FORTE SECURITIZADORA S.A”; e, “subsidiariamente, a manutenção dos valores em conta vinculada sob controle judicial”. No mérito, pede a cassação do ato que impediu a análise efetiva da tutela.
Em seguida, o reclamante apresentou nova petição nos autos, aduzindo que “sobreveio acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Instrumento nº 2341138-63.2025.8.26.0000), no qual restou expressamente reconhecida a existência de: atuação fraudulenta, confusão patrimonial, conluio entre o CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S.A. e a FORTE SECURITIZADORA S.A.”. (eDOC 14)
É  o relatório.
Decido.
Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso dos autos, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Popular, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte nos autos da Ação Cível Originária nº 3742, de minha relatoria.
Contudo, cumpre registrar que a ACO nº 3742 não foi conhecida, em razão da incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento de ações cíveis originárias ajuizadas por pessoas físicas em face de empresas ou de Município, por não se amoldar a hipótese à previsão contida na alínea f do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Naquela oportunidade, determinou-se a remessa dos autos à Justiça Estadual de São Paulo, para adoção das providências que entendesse cabíveis, devendo o requerimento de tutela provisória de urgência ser apreciado pelo juízo competente.
Consta dos autos que, à vista desse contexto, a 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo reapreciou o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora reclamante, indeferindo-o nos seguintes termos:

“Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a questão central não é a legalidade abstrata da operação de securitização de recebíveis no direito privado, matéria inequivocamente regulada e autorizada pelas Leis nº 9.514/1997 e 14.430/2022. A questão é outra e mais específica: se, no contexto de uma concessão pública, a transferência da função de arrecadação direta dos permissionários a terceiro estranho ao certame licitatório pode ocorrer sem autorização formal do Poder Concedente. 
Nesse ponto, a própria manifestação da SP-Regula é reveladora. O documento reconhece expressamente, em seu item 2, que: "não foi localizado parecer formal de autorização nesse sentido, tendo sido identificados apenas registros que indicam a ciência do Poder Concedente acerca da operação" (fls. 1.056). 
Essa admissão é juridicamente significativa. Em direito administrativo, ciência não se equipara a autorização. O princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF) impõe que toda atuação administrativa que implique delegação de atribuições contratuais a terceiro se materialize em ato formal, motivado e transparente, não em mera tolerância ou conhecimento tácito. 
O contrato de concessão, consoante narrado no próprio documento da SP-Regula, autoriza a concessionária a dar em garantia os direitos emergentes da concessão (cláusula 22.6), exigindo comunicação ao Município com entrega da documentação comprobatória (cláusula 22.1). Esse procedimento, ainda que tenha sido observado quanto à celebração do instrumento de cessão, não se confunde com a autorização para que o cessionário passe a exercer, de forma plena e direta, a arrecadação junto aos permissionários, que é atividade essencial da concessão, vinculada à sua própria execução. 
Cumpre ponderar, contudo, dois elementos que atenuam a aparência de ilicitude e recomendam cautela na concessão de medidas mais drásticas neste momento, as quais, adiantam, devem ser indeferidas. 
O primeiro diz respeito à própria incompletude da análise administrativa. O item 4 da manifestação da SP-Regula (fls. 1.056) consigna expressamente que, dada a complexidade jurídica da matéria, que não se restringe ao contrato de concessão, mas envolve o arcabouço legal da securitização, recomendasse que a Superintendência Jurídica da SP-Regula também tome ciência do feito e, se considerar necessário, se manifeste. Ou seja, a própria Administração reconhece que sua análise é preliminar e que outros órgãos competentes ainda devem se pronunciar sobre a questão. 
Seria precipitado, nesse contexto, adotar medidas irreversíveis com base em análise que a própria Administração considera incompleta. 
O segundo elemento ponderador está no item 13 do mesmo documento (fls. 1.058), que esclarece que os próprios boletos apresentados pelo autor indicam o Consórcio Circuito de Compras São Paulo SPE S.A. como "Beneficiário Final", o que demonstra que a Forte Securitizadora S.A. atua como mera gestora dos recebíveis cedidos em garantia, e não como destinatária final dos valores, que são repassados a quem de direito. 
Esse dado é relevante porque afasta, ao menos em cognição sumária, a tese de que haveria desvio definitivo dos recursos públicos para entidade privada estranha à concessão, aproximando a operação de um mecanismo de cobrança intermediário, ainda que sua regularidade formal perante o regime concessório esteja sob questionamento. 
Assim, entendo que não é o caso de concessão de tutela de urgência. 
Além disso, o alegado periculum in mora decorreria da natureza contínua e periódica da alegada irregularidade. A cada mês, novos boletos são emitidos pela Forte Securitizadora S.A. e novos valores são por ela arrecadados diretamente dos permissionários, os quais são repassados para o Consórcio. 
Contudo, as medidas originalmente requeridas, quais sejam, suspensão de cobranças, bloqueio de valores e depósito judicial das receitas, têm potencial de causar dano inverso de grande monta, afetando diretamente a continuidade da concessão e os próprios permissionários que a presente ação visa proteger. A interrupção abrupta do fluxo de arrecadação poderia comprometer obrigações financeiras do Consórcio perante investidores titulares de CRI, instrumentos negociados no mercado de capitais, com consequências sistêmicas imprevisíveis. 
Dai porque não há que se falar em sua caracterização”. (eDOC 5 - ID f80fdf63)

Nesse contexto, não se verifica afronta à autoridade de decisão proferida por esta Corte na ACO nº 3742, a qual se limitou a não conhecer da ação por incompetência absoluta e a determinar a apreciação do pedido de tutela de urgência pelo juízo competente, providência devidamente adotada pelo juízo reclamado, o que afasta o cabimento da presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.
Retifique-se a autuação para que conste como autoridade reclamada a 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente